Tribunal: TJDFT
Processo: 0752038-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. CONTINUIDADE DO FEITO. MEDIDA IMPOSITIVA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão da instância prima que condicionou a continuidade de tramitação do cumprimento de sentença ao trânsito em julgado de agravo de instrumento interposto anteriormente, no qual não foi atribuído efeito suspensivo.
2. Em regra, o recurso de agravo de instrumento é dotado apenas de efeito devolutivo, e, nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso.
3. Não atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto anteriormente, indevida a suspensão do feito até o julgamento definitivo do recurso em tela.
4. Deu-se provimento ao recurso.